Tribunal: TJMT
Processo: 1021648-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021648-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021648-41.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES - IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA - IMÓVEL DE GARANTIA DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS - IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 2o, CPC -RECURSO PROVIDO

O crédito garantido por alienação fiduciária, em regra, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, ainda que o bem objeto da garantia seja da propriedade de terceiros.

Na Impugnação à Relação de Credores, a fixação dos honorários advocatícios, verificada a litigiosidade, deve observar os parâmetros do § 2o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021648-41.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO: APOLUS ENGENHARIA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
, de decisão que julgou improcedente a Impugnação à Relação de Credores oposta no bojo da Recuperação Judicial promovida pela empresa
Apolus Engenharia Ltda.
, na qual se pretendeu a exclusão do rol de credores do Contrato n. B80830947-0, porquanto decorrente de alienação fiduciária.

Explica que o Juízo manteve o crédito oriundo do Contrato B80830947-0 na relação de credores da recuperanda, sob o fundamento de que a garantia prestada é de propriedade de terceiros, de modo que o débito deveria figurar na classe quirografária.

Alega, no entanto, que o contrato é constituído de garantia fiduciária e, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, tais créditos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Requer o provimento do recurso para o fim de reformar a decisão agravada e excluir o Contrato n. B80830947-0 dos efeitos da recuperação judicial.

Contraminuta (id 67001972). Argui, inicialmente, que a decisão agravada não se encontra dentre as hipóteses do art. 1.015, do CPC. No mérito, rebate as razões do recurso, em particular, no sentido de que a garantia foi prestada por terceiro, de sorte que o crédito deve ser arrolado na classe quirografária a título de viabilizar a superação da crise.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifesta-se pelo provimento do recurso, a fim de excluir o Contrato n. B80830947-0 dos efeitos da recuperação judicial. (id 71508954)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021648-41.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que julgou improcedente a Impugnação à Relação de Credores, na qual se pretendeu excluir dos efeitos da Recuperação Judicial a ora agravada, o Contrato n. B80830947-0.

A controvérsia diz respeito à submissão de crédito garantido por alienação fiduciária de bem de terceiro à recuperação judicial, considerando a norma do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005,
in verbis
:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

...

§ 3o. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. .

O Juízo entendeu que a norma se aplica na hipótese em que o bem dado em garantia fiduciária fosse da propriedade da própria recuperanda, não na hipótese em que o bem é de propriedade de terceiro.

Contudo, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que o crédito garantido por alienação fiduciária, em regra, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, ainda que o bem objeto da garantia seja da propriedade de terceiros.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
IMÓVEL DE TERCEIRO
. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005.
JULGADOS DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.727.942 - DF, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 16/10/2018)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR TITULAR DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. GARANTIA PRESTADA POR TERCEIRO. INCIDÊNCIA DO ART. 49, § 3o, DA LEI N. 11.101/05. EXTENSÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Debate-se nos autos a necessidade de o bem imóvel objeto de propriedade fiduciária ser originariamente vinculado ao patrimônio da recuperanda para fins de afastamento do crédito por ele garantido dos efeitos da recuperação judicial da empresa. 2. Na propriedade fiduciária, cria-se um patrimônio destacado e exclusivamente destinado à realização da finalidade de sua constituição, deslocando-se o cerne do instituto dos interesses dos sujeitos envolvidos para o escopo do contrato. 3. O afastamento dos créditos de titulares de propriedade fiduciária dos efeitos da recuperação, orientado por esse movimento que tutela a finalidade de sua constituição, independe da identificação pessoal do fiduciante ou do fiduciário com o bem imóvel ou com o próprio recuperando, simplifica o sistema de garantia e estabelece prevalência concreta da propriedade fiduciária e das condições contratuais originárias, nos termos expressos pelo art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/05. 4. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1.549.529/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016)

Na linha de orientação, este e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – BENS IMÓVEIS DE TERCEIROS – IRRELEVÂNCIA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 51 DA LEI No 10.931/2004 – CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE – INVIABILIDADE EM SEDE DE AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE – EXISTÊNCIA –
EXCLUSÃO DO CRÉDITO DO PROCESSO RECUPERACIONAL – ADMISSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

Nas Cédulas de Crédito Bancário, não existe qualquer óbice ao fato de a garantia contratual, efetivada por meio de alienação fiduciária, ter recaído sobre imóveis de terceiros, consoante previsão do artigo 51 da Lei no 10.931/2004.

Nesse viés, de modo algum,
a constituição de garantia fiduciária sobre bem imóvel de terceiros, em Cédula de Crédito Bancário, pode servir de empecilho para a incidência do regramento de exceção da submissão do crédito cedular ao processo recuperacional, insculpido no artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005
.

No âmbito da ação de recuperação judicial, não há lugar a discussão acerca de eventuais nulidades de cláusulas contratuais.

Assim, objetivando, as recuperandas, a declaração de nulidade da cláusula de garantia de alienação fiduciária de bem imóvel, inserida na Cédula de Crédito Bancário no 743.1248.003.0000020-1, deve manifestar sua pretensão em procedimento autônomo, porquanto a matéria ventilada não está afeta ao âmbito da lide recuperacional.

Evidenciada a existência da cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade no Termo de Constituição de Garantia, vinculado à Cédula de Crédito Bancário, o crédito dela derivado não se submete aos efeitos da recuperação judicial, a rigor do disposto no §3o do artigo 49 da LRJ.

(N.U 1014646-88.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS –
GARANTIA REAL PRESTADA POR TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– RECURSO PROVIDO.

O crédito garantido por alienação fiduciária de bem imóvel de terceiro não se submete aos efeitos da recuperação judicial como crédito quirografário.

(N.U 1012808-47.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020)

Assim, ainda que o imóvel dado em garantia pertença a terceiros, não se admite a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

É o caso, portanto, de julgar procedente a Impugnação à Relação de Credores, para excluir o Contrato n. B80830947-0 dos efeitos da recuperação judicial. Por sua vez, observado os parâmetros do § 2o, do art. 85, do CPC, condena-se a recuperanda a pagar os honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atualizado do crédito excluído de
R$ 1.400.395,54 (um milhão, quatrocentos mil, trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e julgar procedente a Impugnação à Relação de Credores, para excluir o Contrato n. B80830947-0 dos efeitos da recuperação judicial e condenar a recuperanda, ora agravada, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado do crédito objeto de exclusão (
R$ 1.400.395,54).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021